Tribunal: STF
Processo: MS 23879
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO.  QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ABAF.
DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO DOS ASSOCIADOS SE HÁ AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA PARA REPRESENTÁ-LOS.  PRECEDENTES.
1.      As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar judicial ou
extrajudicialmente seus associados, sem necessidade de
instrumento de mandato (CF, artigo 5º, XXI).
2.      Os poderes de investigação próprios das autoridades
judiciárias de que as CPIs são constitucionalmente investidas
(CF, artigo 58, § 3º) não são absolutos. Imprescindível a
fundamentação dos atos que ordenam a quebra dos sigilos
bancários, fiscais e telefônicos, visto que, assim como os atos
judiciais são nulos se não fundamentados, assim também os das
comissões parlamentares de inquérito. Precedentes.
3.      A legitimidade da medida excepcional deve apoiar-se
em fato concreto e causa provável, e não em meras conjecturas e
generalidades insuficientes para ensejar a ruptura da
intimidade das pessoas (CF, artigo 5º, X).
        Segurança concedida.